Tribunal: TJES
Processo: 5002631-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002631-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002631-61.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 2986188) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. A Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal. 2. Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos. 3. Hipótese em que a apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Embargos de Declaração não conhecido.

Em suas razões recursais (ID 3341438) a Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto às cláusulas nº 5.1.1 e 5.3 das condições especiais da apólice, as quais garantiriam a renovação compulsória do seguro garantia até o fim do processo, enquanto existir risco a ser coberto.

Pois bem. Relativamente ao tema, assim constou do voto condutor do acórdão recorrido:

“A Empresa/Agravante pretende garantir a Execução Fiscal ajuizada pelo Município/Agravado por meio de seguro garantia.

O MM Juiz indeferiu o pedido considerando que o seguro garantia ofertado para assegurar a Execução Fiscal possui prazo de validade de 05 (cinco) anos.

Não se desconhece que a Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos.

In casu, a apólice apresentada (ID 2365922) tem vigência de 10/03/2022 a 10/03/2027, o que pode ser incompatível com o tempo médio de duração de um processo, não sendo, a princípio, apta para assegurar o juízo. [...]

A apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia.”

De fato, o entendimento acima exposto encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - SEGURO GARANTIA PRAZO DETERMINADO INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 13.043/2014 alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de "seguro garantia" para fins de garantia da execução fiscal. 2. Contudo, a apólice apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma ação, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo nela previsto. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010756, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – PRAZO DETERMINADO – DESRESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – É legítima a recusa do credor à oferta do seguro garantia judicial quando (i) houver inobservância à gradação de bens prevista na Lei de Execução Fiscal; (ii) o seguro garantia contiver prazo determinado (no caso concreto em específico); (iii) não houver elementos suficientes, cabalmente demonstrados, para se aplicar o princípio da menor onerosidade. Precedentes do c. STJ. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 35169005630, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017).

Ocorre que, no presente caso, a Embargante chama a atenção para o fato de que a apólice do seguro garantia ofertado (ID 2365922) prevê a vigência da garantia “enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra devidamente aceita pelo juízo ou segurado” (cláusula 5.3 da “Condições Especiais”).

Trata-se de cláusula de renovação compulsória do seguro garantia, determinando a sua continuidade até o término do processo de execução fiscal, o que é ainda corroborado pela cláusula 8ª das “Condições Especiais” da apólice. Confira-se:

“8. Validade da garantia:

Para ausência de dúvidas, fica entendido e acordado, inclusive em caso de adesão pelo tomador a parcelamento administrativo fiscal durante a execução fiscal garantida, que a presente apólice permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou até a sua substituição por outra garantia devidamente aceita pelo juízo ou segurado, independentemente de renovação ou qualquer formalidade, [...].”

Desta forma, em meu sentir, a discussão acerca do prazo de cinco anos do seguro garantia ser incompatível com a duração do processo de execução fiscal não se aplica ao presente caso, tendo em vista a cláusula de renovação compulsória prevista na respectiva apólice.

Tendo isso em mente, deve-se destacar que a Lei nº 13.043/2014 conferiu nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passando a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução.

Além disso, ao que consta dos autos, o montante assegurado – R$ 51.706,63 (cinquenta e um mil, setecentos e sei reais e sessenta e três centavos) aparenta ser suficiente para englobar o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento).

Desta forma, sanada a omissão constatada, a hipótese, em meu sentir, é de aplicação de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios para admitir o seguro garantia prestado como caução integral da execução.

Por consequência, devem ser deferidos também os pedidos de proibição do Município/Agravado de inscrever o nome da Embargante no CADIN e de negar a expedição de certidão de efeitos fiscais negativos até o trânsito em julgado da ação de origem.

Quanto ao pedido de que o Município se abstenha de efetuar o protesto das multas, o mesmo não merece ser acolhido, considerando que o seguro garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo interno prejudicado. 1) O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN. 2) Não é possível obstar a utilização do protesto, uma vez que tal providência somente seria cabível diante da presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, consoante se extrai do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/97 e do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.596.379), o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. [...] 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA. 1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. - Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002799, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, admitir o seguro garantia prestado como caução integral da execução tombada sob o nº 5000466-75.2022.8.08.0021 e determinar que o Município se abstenha de inserir o nome da Embargante no CADIN e não apresente óbice à expedição de certidão de efeitos fiscais negativos até o trânsito em julgado da ação de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O PROTESTO DA DÍVIDA. OMISSÃO SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei nº 13.043/2014 conferiu nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passando a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. 2. A discussão acerca do prazo de cinco anos do seguro garantia ser incompatível com a duração do processo de execução fiscal não se aplica ao presente caso, tendo em vista a cláusula de renovação compulsória prevista na respectiva apólice. 3. Além disso, ao que consta dos autos, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). 4. Omissão constatada para admitir o seguro garantia prestado como caução integral da execução. 5. “O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). 6. “Em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.